Tribunal: STF
Processo: RE 1402871
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 92) opostos pela COPESUL-CIA PETROQUIMICA DO SUL em face de decisão em que dei provimento parcial ao recurso extraordinário por ela interposto .



    A embargante alega, em síntese, que (eDOC 91, p. 1):



    “Pretende a embargante, com os presentes embargos, a correção de erro material que constou da parte dispositiva da decisão monocrática, a qual merece ser sanada de modo a evitar a oposição de eventuais óbices formais por parte do fisco quando do cumprimento da sentença.



    O erro material reside no fato de que, em que pese a decisão monocrática ter reconhecido em sua fundamentação a inconstitucionalidade do art. 31, caput e § 2º da Lei 10.865/2004, a parte dispositiva da r. decisão refere: “dou provimento parcial ao recurso extraordinário para afastar a aplicação dos art. 30, caput e § 2º, da Lei 10865/2004, nos limites do pedido contido na exordial.”



    Ocorre que o art. 30 supra referido não é objeto da lide, devendo ser sanado o erro material acima referido a fim de que reste expresso, na parte dispositiva da r. decisão monocrática, o afastamento da aplicação dos art. 31, caput e § 2º da Lei 10.865/2004, nos termos da própria fundamentação adotada pelo relator.”



    Requer, ao final, a acolhimento dos presentes embargos para sanar o referido vício. 



    A parte embargada não se manifestou (eDOC 97).



    É, em síntese, o relatório. 



    Decido. 



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Verifico que assiste razão à parte Embargante.



    De fato, a decisão embargada incorreu no referido erro material ao registrar nas p. 7 e 8, do eDOC 91, a inconstitucionalidade do art. 30 da Lei 1.0865/2004, matéria alheia a discutida nos autos, uma vez que deveria tratar do art. 31 da referida norma.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração para corrigir o erro material apontado. Assim, onde constam na decisão embargada “caput do art. 30 da Lei 10.856/2004,” (eDOC 91, p. 7) e “art. 30, caput e § 2º, da Lei 10865/2004” (eDOC 91, p. 8), leiam-se, respectivamente, “caput do art. 31 da Lei 10.856/2004,” e “art. 31, caput e § 2º, da Lei 10.865/2004”. Mantido, no mais, a decisão embargada. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



    Ministro EDSON FACHIN



    Relator